Tribunal: TJMT
Processo: 1027677-34.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027677-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA CANTARELA CAZELI - CPF: 007.947.657-00 (ADVOGADO), WALDENIR DA SILVA NUNES - CPF: 557.561.661-49 (AGRAVANTE), LUDMILLA CRUVINEL VELOSO MARTINS - CPF: 040.933.511-80 (AGRAVADO), ADHEMAR CAZELI GOMES - CPF: 007.754.457-97 (ADVOGADO), MARCELO THADEU GUERRA E SILVA - CPF: 570.134.461-49 (ADVOGADO), JOSILEIDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 013.967.521-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RAFAEL CONCEICAO SILVA - CPF: 028.193.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DISCUSSÃO SOBRE A NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS NA JUSTIÇA FEDERAL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento contra decisão da 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de Imissão na Posse c/c Indenização por Danos Materiais, deferiu a desocupação voluntária do imóvel no prazo de sessenta dias.

Fato relevante.
O agravante alega ser legítimo possuidor do imóvel, adquirido via financiamento habitacional com a Caixa Econômica Federal, mas deixou de pagar as parcelas por dificuldades financeiras. A propriedade foi consolidada em nome da CEF após leilão extrajudicial. O agravante sustenta nulidade do leilão por ausência de notificação pessoal e afirma pendência de recurso em ação anulatória na Justiça Federal.

A decisão recorrida.
Concedeu tutela de urgência para desocupação voluntária do imóvel, reconhecendo a legitimidade da aquisição pelo arrematante e os documentos que demonstram a consolidação da propriedade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível suspender a ação de imissão na posse em razão da existência de ação anulatória do leilão extrajudicial pendente de julgamento na Justiça Federal.

III. Razões de decidir

A consolidação da propriedade em nome do arrematante confere legitimidade à imissão na posse, nos termos do art. 30 da L. 9.514/1997.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a existência de ação anulatória do leilão não impede a continuidade da ação de imissão na posse, não havendo prejudicialidade externa que justifique a suspensão.

A ausência de notificação pessoal alegada pelo agravante deverá ser analisada no processo
anulatorio
, não podendo impedir a posse do arrematante neste feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A consolidação da propriedade em nome do arrematante, nos termos da L. 9.514/1997, autoriza a concessão de tutela para imissão na posse. 2. A existência de ação anulatória do leilão na Justiça Federal não impõe a suspensão da ação de imissão na posse.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 9.514/1997,
arts
. 26, § 3º, e 30.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 1.777.965/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.08.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 974.060/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 17.10.2017; TJMT, AI nº 1001141-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1027677-34.2025.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de Imissão na Posse c/c Indenização por Danos Materiais, deferiu a desocupação voluntária do imóvel, com a entrega das chaves, no prazo de sessenta dias.

O agravante alega que é o legítimo possuidor do imóvel objeto da lide,
adquirido
por meio de contrato de financiamento habitacional com à Caixa Econômica Federal nos termos da Lei nº 9.514/97.

Aduz que, por dificuldade financeira, atrasou o pagamento das prestações, ensejando a adoção do procedimento de alienação fiduciária que culminou com a consolidação da propriedade do bem a favor da CEF.

Diz que não foi notificado pessoalmente, o que viola o art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/97, configurando vício insanável no procedimento de retomada extrajudicial.

Afirma que ajuizou ação declaratória na Justiça Federal, mas foi julgada improcedente, contudo, ainda não ocorreu o trânsito julgado, pois está pendente de análise o recurso inominado.

Assevera que a determinação para desocupar o local vulnera os princípios da segurança jurídica, da não contradição entre decisões judiciais e do devido processo legal.

Pede que
seja revogada a decisão agravada e que seja
suspenso o trâmite da Ação de Imissão na Posse
.

Efeito suspensivo indeferido e justiça gratuita concedida no Id n.
307986350
.

Contraminuta no Id n.
313736354
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante se insurge contra
decisum
que deferiu a deferiu a tutela de urgência para a desocupação voluntária do imóvel no prazo de sessenta 60 dias, proferido nos seguintes termos:

“
(...)

A probabilidade do direito está comprovada, em especial, por meio do Termo de Arrematação do Imóvel em Leilão Público e Contrato de Compra e Venda de Imóvel firmado com a Caixa Econômica Federal – CEF, devidamente registrado à margem da matrícula n. 86.128 do 5º Serviço Notarial e Registral desta Comarca, dando conta da aquisição do imóvel pela parte autora (ID 200930193 a 200933157).

Por certo, é assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme disposto no art. 30 da Lei n. 9.514 /97.

Ainda, observo que a parte requerida foi notificada extrajudicialmente para desocupar o imóvel adquirido pela parte autora (ID 200934477), além de haver ação anulatória do leilão na Justiça Federal ajuizada pelo primeiro requerido, demonstrado ciência inequívoca da aquisição pela autora (ID 200934483 a 200934477).

Com efeito, a legitimidade da aquisição, amparada em prova documental, aliada aos prejuízos suportados pela parte autora, que se vê privada da posse do imóvel adquirido, conduz à verossimilhança da alegação, além de evidenciar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso seja necessário aguardar o provimento final.

Dessa forma, a comprovação das alegações da parte autora não deixa margem a dúvidas e autoriza o acolhimento do pedido. Ademais, diante do fundado receio de dano, os efeitos da tutela devem ser antecipados, sobretudo porque inexiste perigo de
irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que tal medida não impedirá o exercício do direito de defesa pela parte requerida nos autos.
(Id n. 203262856 – autos em primeiro grau)
.”

Os agravantes alegam que o leilão é nulo porque não foram notificados extrajudicialmente para a desocupação do imóvel com prazo hábil.

A aquisição por meio do leilão mencionado pelo agravado é, a princípio, legitima
e prazo para desocupação do local
,
tratando-se de adquirente de imóvel por força de leilão e deferida em tutela de urgência,
foi fixado em
60 dias, nos exatos termos do artigo 30 da Lei n. 9.514/1997.

Confira-se:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os
arts
. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023
)
.

E
ventuais questões relacionadas à nulidade do leilão deverão ser enfrentadas no processo que tramita na Justiça Federal.

A
pretendida suspensão do presente feito em decorrência daquela demanda não comporta acolhimento, sendo este o entendimento do STJ, como segue:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O STJ possui entendimento
consolidado de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio
" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 2.3.1998). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.777.965/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022.). (Sem destaque no original). (fls. 509/511).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula nº 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula nº 7/STJ. 3.
Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 974.060/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017,
DJe
de 27/10/2017.).

Desta Câmara:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DISCUSSÃO SOBRE A NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS NA JUSTIÇA FEDERAL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O artigo 30 da Lei nº 9.514/1997 assegura ao adquirente de imóvel por leilão extrajudicial o direito à reintegração na posse, fixando o prazo de 60 dias para desocupação, desde que a propriedade tenha sido regularmente consolidada
.

A nulidade do leilão, alegada pelos agravantes, deve ser discutida na Ação Anulatória em trâmite na Justiça Federal, não sendo causa para impedir a imissão na posse do arrematante na presente ação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a existência de ação discutindo a validade do leilão não impõe o sobrestamento da ação de imissão na posse (
AgInt
no REsp n. 1.777.965/MG e
AgInt
no
AREsp
n. 974.060/MS).

A posse dos agravantes é precária, visto que a propriedade foi consolidada e o imóvel leiloado regularmente, sendo o prazo de desocupação de 60 dias o adequado para garantir a observância da norma legal e minimizar eventuais prejuízos aos ocupantes.

(...)
.
”
(N.U 1001141-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025